Tribunal: TJSP
Processo: 2151443-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reforma
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Ação de procedimento comum ajuizada para fins de aposentadoria acidentária. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que possui rendimentos mensais superiores a 3 salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Ação de procedimento comum ajuizada para fins de aposentadoria acidentária. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que possui rendimentos mensais superiores a 3 salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151443-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ALESSANDRO RODRIGO ROSSITO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencida a terceira juíza, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151443-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGO ROSSITTO
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. LEONARDO GUILHERME WIDMANN
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar.
Ação de procedimento comum ajuizada para fins de
aposentadoria acidentária. Decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária. Benefício que deve ser
concedido àqueles que comprovarem insuficiência
de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88.
Agravante
que
possui
rendimentos
mensais
superiores a 3 salários mínimos, critério adotado
pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos
hipossuficientes.
Precedentes.
Decisão
mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por ALESSANDRO RODRIGO
ROSSITTO de decisão de fls. 155/158 proferida nos autos da ação
de procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, decisão esta que indeferiu o pleito de
gratuidade judiciária.
Consta na ação principal que o agravante
ajuizou a ação para fins de solicitar aposentadoria acidentária, posto
que, quando desempenhava suas funções de fiscalização na
“Operação Direção Segura'', no Km 031+100m da Rodovia Mário
Batista de Mori (SP-141), sentido norte, município de Tatuí, sofreu
acidente (atropelamento). Fala que, após referido acontecimento foi
diagnosticado com diversas sequelas físicas corporais de natureza
gravíssima. Diz que as lesões que o acometeram são de natureza
permanente e definitiva, posto que as sequelas resultaram em
incapacidade definitiva para o trabalho. Pede seja julgada procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ação para fins de ser condenada a ré no apostilamento de sua
aposentadoria com direito a todos os vencimentos integrais, tais
como ATS, sexta parte e vencimentos integrais, constante das
parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária, desde a
data do acidente. Antes solicitou a benesse da gratuidade judiciária
que foi indeferida, sobrevindo o r. decisum ora atacado.
Nas razões recursais afirma ter direito ao
benefício da gratuidade judiciária, com espeque no artigo 5°, LXXIV
da CF. Aduz que se seu direito também se encontra expresso no
Código de Processo Civil (artigos 98 e seguintes), ratificado pela
declaração de necessidade anexa, conforme preconiza o artigo 99, §
3o, do mesmo Diploma Legal.
O recurso foi distribuído livremente (fls. 68) e
processado com a concessão do efeito suspensivo (fls. 69).
Contraminuta Às fls. 74/75. Transcorreu in albis o prazo da Resolução
no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Primeiro, para o fim de garantir o acesso à
justiça concedo o benefício da assistência judiciária somente para o
fim de conhecimento desta via recursal.
Depois, cediço é que para a concessão da
assistência judiciária, além da declaração de pobreza do interessado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é necessária a comprovação da insuficiência de recursos financeiros
capaz de ensejar o desfalque do necessário ao seu sustento. Nesse
diapasão:
“AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE.
NEGATIVA.
INSURGÊNCIA.
CONCESSÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO DO ART. 6o DA LEI N.o 1.060/50.
1.
A
assistência
judiciária
gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, porém
o magistrado pode indeferi-la se não encontrar
fundamentos
que
confirmem
o
estado
de
hipossuficiência do requerente.
(...)
4.
Agravo
Regimental
improvido.” (AgRg. no REsp. n.o 1055040/RS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j.
25.9.2008, DJ 17.11.2008).
Vale registrar ainda o entendimento de que o
deferimento do benefício legal será restrito aos necessitados (art.
134 da CF), sendo certo que o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta de 88
menciona expressamente que farão jus à gratuidade aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
A afirmação expressa na declaração de
pobreza possui presunção de veracidade. Tal presunção, porém, é
relativa, de forma que pode o Magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente.
No caso dos autos, os holerites juntados às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 48/50 revelam que os rendimentos do autor superam o critério
objetivo utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo, de três
salários mínimos (que hoje gira em torno de R$3.135,00) e adotado
por este Colegiado1 para decidir pela concessão ou não da
gratuidade. Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão agravada
que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça.
Pretensão de concessão do benefício Impossibilidade
- Apesar da apresentação da declaração de pobreza,
não foram preenchidos os requisitos legais para a
concessão da benesse. A existência da presunção
relativa e da previsão legal da possibilidade da parte
adversa impugnar a concessão da gratuidade da
justiça ao agravante não são aptos a interpretar no
sentido de existência de direito líquido e certo ao
deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o
dever de verificar a adequação do pedido no caso
concreto, quando elementos objetivos dos autos
apontam a inadequação do pedido. Medida de
seriedade a preservar a concessão do benefício a
quem realmente dele necessita, sob pena de
vulgarização
do
instituto
e
de
fomentar
a
litigiosidade aventureira a onerar a Administração
da Justiça de forma inconsequente Incabível a
concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa
prova e a quem não se enquadra na condição de
hipossuficiente
financeiro.
Réu
que
aufere
vencimentos superiores a R$ 5.500,00 por mês,
superando o limite da Defensoria Pública de renda
familiar menor que três salários mínimos e o
parâmetro legal fixado na Reforma Trabalhista (Lei
13.467 de 13.07.2017) para a gratuidade da justiça
fixado em renda familiar de até 40% do maior
benefício do RGPS Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2080115-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j.
27.05.2020);
1 P. exemplo, Agravo de Instrumento no 2027978-93.2015.8.26.0000, desta Relatora, j. 27.03.2015;
Apelação no 1035119-75.2017.8.26.0562, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 30.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Pedido
de
revogação
do
benefício
da
assistência
judiciária gratuita Comprovação de percepção,
pelo
apelado,
de
quantia
superior
a
3
salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria
Pública para patrocinar as causas de pessoas que não
teriam condições de pagar os custos de um
advogado particular Hipossuficiência econômica
não demonstrada Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação no 0004822-79.2017.8.26.0602,
rel. Des. Maurício Fiorito, j. 12.12.2017).
Nesse contexto, a r. decisão deve ser mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários recursais2.
VERA ANGRISANI
Relatora
2 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151443-66.2020.8.26.0000
Agravante:
ALESSANDRO RODRIGO ROSSITO
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SOROCABA/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LEONARDO GUILHERME WIDMANN
DECLARAÇÃO DE VOTO
No 27.152
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo tirado por ALESSANDRO RODRIGO ROSSITTO de
decisão de fls. 155/158 proferida nos autos da ação de procedimento
comum ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, decisão esta que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária.
Consta na ação principal que o agravante
ajuizou a ação para fins de solicitar aposentadoria acidentária, posto que,
quando desempenhava suas funções de fiscalização na “Operação
Direção Segura'', no Km 031+100m da Rodovia Mário Batista de Mori
(SP-141), sentido norte, município de Tatuí, sofreu acidente
(atropelamento). Fala que, após referido acontecimento foi diagnosticado
com diversas sequelas físicas corporais de natureza gravíssima. Diz que as
lesões que o acometeram são de natureza permanente e definitiva, posto
que as sequelas resultaram em incapacidade definitiva para o trabalho.
Pede seja julgada procedente a ação para fins de ser condenada a ré no
apostilamento de sua aposentadoria com direito a todos os vencimentos
integrais, tais como ATS, sexta parte e vencimentos integrais, constante
das parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária, desde a
data do acidente. Antes solicitou a benesse da gratuidade judiciária que
foi indeferida, sobrevindo o r. decisum ora atacado.
Nas razões recursais afirma ter direito ao
benefício da gratuidade judiciária, com espeque no artigo 5°, LXXIV da
CF. Aduz que se seu direito também se encontra expresso no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil (artigos 98 e seguintes), ratificado pela declaração de
necessidade anexa, conforme preconiza o artigo 99, § 3o, do mesmo
Diploma Legal.
O recurso foi distribuído livremente (fls. 68) e
processado com a concessão do efeito suspensivo (fls. 69). Contraminuta
Às fls. 74/75. Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
Ouso divergir da d. maioria, por entender que o
agravante faz jus aos benefícios da gratuidade.
Com efeito, está insculpido no inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do
cidadão a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o artigo 4°, da Lei n° 1.060/50,
dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Como a Carta Magna exige que o pretendente à
gratuidade comprove a insuficiência de recursos e a Lei de Assistência
Judiciária admite a mera afirmação de não ter condições para pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou
de sua família, parece haver contradição entre as duas normas, o que
asseguraria a preponderância da Constitucional, em detrimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional.
Porém, o Colendo Supremo Tribunal Federal, que
tem a incumbência de interpretar a Constituição da República, há muito já
se pronunciou sobre o tema, pacificando a questão:
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n° 1.060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir
a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF
- 2a Turma; RE n° 205.029-6- RS; Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU
07.03.1997) (RJ 235/102).
A declaração de pobreza prevista pela Lei no
1.060/50 gera presunção iuris tantum em favor do declarante, podendo o
Magistrado averiguar acerca das reais condições financeiras das partes e
decidir se a referida presunção merece ou não subsistir.
No Código de Processo Civil de 2015, o benefício
é direito de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios, nos termos do art. 98. O § 2o do art. 99
estabelece que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua vez, o § 3o determina que Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
No caso em análise, os demonstrativos de
pagamentos atualizados apresentados (fls. 48/50) demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas, sem prejuízo do próprio
sustento e da família, sendo certo que a média salarial dos três meses é de
aproximadamente R$ 3.200,00 e parte consumida com o tratamento e
medicamentos decorrentes do acidente sofrido enquanto exercia a suas
funções como policial militar rodoviário.
Portanto, respeitado o entendimento em sentido
diverso, tenho que merece reforma a decisão que indeferiu a gratuidade ao
agravante.
Isto posto, divirjo da ilustre Relatora para dar
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
12D1DC72
7
10
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
12D50B9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151443-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.